Tribunal: TJSP
Processo: 1000573-83.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. Transferência inadvertida de veículo para o nome do autor. Infrações de trânsito anotadas em seu prontuário. Obrigação de fazer. Perda do objeto, em razão da regularização da situação do bem. Inscrição do nome da autora no CADIN Estadual. Danos morais. Cabimento. Patamar indenizatório que está em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. Transferência inadvertida de veículo para o nome do autor. Infrações de trânsito anotadas em seu prontuário. Obrigação de fazer. Perda do objeto, em razão da regularização da situação do bem. Inscrição do nome da autora no CADIN Estadual. Danos morais. Cabimento. Patamar indenizatório que está em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSOS DESPROVIDOS.